Tribunal: TJDFT
Processo: 0009527-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se da análise detida dos autos não se vislumbra a intenção deliberada de ofender a honra alheia, não há o crime descrito no artigo 140, do Código Penal, que exige a presença de dolo específico.
2. Recurso conhecido e desprovido.